Tribunal: CARF
Processo: 10660.723524/2018-90
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELLE REZENDE COTA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10660.723524/2018-90
ACÓRDÃO
2301-012.045 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MUNICIPIO DE SAO LOURENCO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2017 a 30/04/2018
TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. TEMA 985 DO STF (RE no 1.072.485).
MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO. MARCO TEMPORAL 15/09/2020.
NÃO INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E DE TERCEIROS
SOBRE ADICIONAL DE FÉRIAS QUANDO HÁ QUESTIONAMENTO ANTERIOR
TEMPESTIVO.
O lançamento fiscal que exige a contribuição previdenciária e de Terceiros
para fatos geradores sobre o terço constitucional de férias anteriores a
15/09/2020, especialmente quando há impugnação tempestiva anterior a
essa data controvertendo a incidência e específica exigência tributária,
deve ser afastado em obediência a modulação dos efeitos da decisão do
Tema 985/STF (RE no 1.072.485).
O Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu que a contribuição
previdenciária e de Terceiros será cobrada sobre o terço constitucional de
férias a partir de 15/09/2020, data da publicação da ata do julgamento do
mérito do Recurso Extraordinário (RE) no 1.072.485. As contribuições já
pagas e não questionadas até a mesma data não serão devolvidas pela
União. As contribuições não recolhidas e questionadas, não serão exigidas.
GANHOS EVENTUAIS. LIBERALIDADE. CASUALIDADE. IMPREVISIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE PACTO. PRESSUPOSTOS.
Os ganhos eventuais são os auferidos por mera liberalidade da empresa,
sendo casuais, fortuitos, decorrentes de acontecimento incerto, não
previamente ajustados, imprevistos e inesperados por parte do
trabalhador, e que, portanto, não foram pactuados, combinados ou
prometidos. Caso contrário, tem-se prêmio ou gratificação ajustada, que
integram o salário de contribuição e sofrem incidência das contribuições
previdenciárias.
Fl. 1535
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-012.045 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.723524/2018-90
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar parcial
provimento ao recurso para afastar da base de cálculo a rubrica referente ao terço de férias.

Assinado Digitalmente
Marcelle Rezende Cota – Relatora

Assinado Digitalmente
Diogo Cristian Denny – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Carlos Eduardo Avila Cabral,
Flavia Lilian Selmer Dias, Marcelle Rezende Cota, Marcelo Freitas de Souza Costa (substituto[a]
integral),Monica Renata Mello Ferreira Stoll, Diogo Cristian Denny (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Auto de Infração lavrado contra o Recorrente acima identificado,
relativo as contribuições previdenciárias correspondente a parte patronal e segurados, inclusive as
destinadas ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de
incapacidade laborativa decorrentes dos riscos ambientais de trabalho – GIILRAT, relativo ao
período de 01/2017 a 04/2018.
De acordo com o Relatório Fiscal (e-fls. 20/22), durante procedimento fiscal
realizado no contribuinte autuado, constatou-se que, no período de apuração fiscalizado, o
mesmo deixou de declarar em GFIP valores pagos ou creditados a segurados empregados que lhe
prestaram serviço, constantes das folhas de pagamento.
As folhas de pagamento foram apresentadas pelo Município em arquivo digital
durante o procedimento fiscal. Ao analisá-las, a Autoridade Tributária detectou que as “rubricas
1079 – Diária com Incidência, 128 – Gratificação PMAQ e 76- Licença Maternidade” não foram
consideradas como base de incidência pelo Município.
A Autoridade Tributária constatou que os valores declarados em GFIP pelo
Município eram inferiores aos constantes das folhas de pagamento, inclusive na rubrica 31 da
folha, relativa às contribuições descontadas dos segurados.
Fl. 1536
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-012.045 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.723524/2018-90
3
Lavrou-se, então, o Auto de Infração para constituir de ofício as contribuições
previdenciárias correspondentes não declaradas pelo contribuinte.
No anexo I, foram discriminadas por competência “as rubricas que foram
consideradas pelo órgão [o Município] para o levantamento da base de cálculo das contribuições
previdenciárias, bem como os valores descontados de seus servidores a título de contribuição de
segurados”.
No anexo II, foram “demonstradas [por competência] as rubricas enquadradas
como base de cálculo das contribuições previdenciárias [pela Autoridade Tributária], de acordo
com a legislação”.
No anexo III, foram discriminadas diferenças mensais dos valores das contribuições
previdenciárias descontadas dos segurados provenientes do confronto entre as folhas de
pagamento e as declarações tributárias (GFIP).
No anexo IV, consta a discriminação das diferenças mensais das bases de cálculo
das contribuições previdenciárias extraídas do confronto entre as folhas de pagamento e as
declarações tributárias (GFIP).
Após apresentação de Impugnação por parte da Recorrente (e-fls. 103/108), foi
proferido Acórdão n° 15-47.336 - 6a TURMA da DRJ/SDR, a qual julgou procedente em parte o
lançamento, excluindo as contribuições relativas às férias gozadas, registradas nos meses de
antecipação do pagamento das férias, bem como a exclusão das rubricas correspondentes ao
adiantamento do décimo terceiro salário, conforme Ementa abaixo transcrita (e-fls. 1.496/1.515):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2017 a 30/04/2018
TERÇO DE FÉRIAS. ABONO DE FÉRIAS. CONCEITOS E INCIDÊNCIA DAS
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.
Há dois tipos de abonos de férias: o abono pecuniário de férias, correspondente à
venda de até 1/3 do período de férias, e o abono convencionado de férias,
decorrente de previsão no contrato, convenção ou acordo coletivo. Ambos são
excluídos da incidência das contribuições previdenciárias. O terço constitucional
de férias é parcela integrante do salário de contribuição e sofre a incidência das
contribuições previdenciárias, independentemente do título que lhe é atribuído
na folha de pagamento.
FÉRIAS. FATO GERADOR. MOMENTO DA OCORRÊNCIA.
Considera-se ocorrido o fato gerador da obrigação previdenciária principal e
existentes seus efeitos no mês a que se referirem as férias, mesmo quando
recebidas antecipadamente na forma da legislação trabalhista.
LEI 13.485/2017. PORTARIA RFB 754/2018. REGRAS DE INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA.
INAPLICABILIDADE.
Fl. 1537
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-012.045 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.723524/2018-90
4
A Lei no 13.485/2017 dispõe sobre o parcelamento de débitos com a Fazenda
Nacional relativos às contribuições previdenciárias de responsabilidade dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e sobre a revisão da dívida
previdenciária dos Municípios pelo Poder Executivo Federal. Por seu turno, a
Portaria RFB no 754/2018 dispõe sobre o encontro de contas entre débitos e
créditos previdenciários dos Municípios e do Regime Geral de Previdência Social,
nos termos do art. 11 da Lei no 13.485/2017. Elas não produzem efeitos de alterar
a incidência tributária das contribuições previdenciárias, tampouco direito à
restituição ou compensação.
GANHOS
EVENTUAIS.
LIBERALIDADE.
CASUALIDADE.
IMPREVISIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE PACTO. PRESSUPOSTOS.
Os ganhos eventuais são os auferidos por mera liberalidade da empresa, sendo
casuais, fortuitos, decorrentes de acontecimento incerto, não previamente
ajustados, imprevistos e inesperados por parte do trabalhador, e que, portanto,
não foram pactuados, combinados ou prometidos. Caso contrário, tem-se prêmio
ou gratificação ajustada, que integram o salário de contribuição e sofrem
incidência das contribuições previdenciárias.
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. FATO GERADOR. MOMENTO DA OCORRÊNCIA.
Considera-se ocorrido o fato gerador da obrigação previdenciária principal e
existentes seus efeitos quando do pagamento ou crédito da última parcela do
décimo terceiro salário, na forma da legislação.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Inconformada com a referida decisão, a ora Recorrente obteve ciência do referido
acórdão em 29/08/2019 (e-fl. 1.519) e interpôs Recurso Voluntário (e-fls. 1.523/1.531) na data de
26/09/2019 (e-fl. 1.522), pugnando pela não incidência de contribuições previdenciárias sobre as
verbas 1/3 constitucional de férias; 15 dias que antecedem o auxílio-doença e incentivo PMAQ.
Por fim, a Recorrente pugna que seja julgado totalmente improcedente o presente
Autos de Infração, com o cancelamento da integralidade do crédito tributário.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Marcelle Rezende Cota, Relatora

Admissibilidade
Fl. 1538
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-012.045 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.723524/2018-90
5
Conheço do Recurso Voluntário, uma vez tempestivo e preenchidos os demais
requisitos de admissibilidade.

Mérito
Dos Primeiros Quinze dias do auxílio-doença

A Recorrente pugna pela exclusão dos primeiros quinze dias do auxílio-doença da
base de cálculo das contribuições previdenciárias.
No entanto, não prospera o argumento da Recorrente, eis que seu pedido carece de
provas concretas e específicas, que demonstrassem a incidência de contribuição sobre a rubrica
invocada.
Conforme destaca o acórdão da DRJ:
Fundamentado no inciso III do § 1o do art. 1o da Portaria RFB no 754/2018, o
impugnante reclamou a exclusão das seguintes rubricas da base de cálculo das
contribuições: horário extraordinário; horário extraordinário incorporado;
primeiros quinze dias do auxílio-doença; auxílio-acidente e aviso prévio
indenizado.
De início, ressalto que o lançamento de ofício não abrangeu as rubricas
apontadas pelo impugnante e o contencioso não se presta para substituir os
procedimentos relativos à compensação e à restituição de valores que o
contribuinte entenda haver pago indevidamente. Ao lavrar os autos de infração, a
Autoridade Tributária não alterou o enquadramento então praticado pelo
contribuinte em relação à incidência das contribuições sobre as rubricas citadas.
(...)
Os autos de infração não abrangeram as rubricas citadas e a Portaria RFB no
754/2018 não afasta as regras materiais de incidência tributária. Existe à
disposição do impugnante um procedimento administrativo específico para
pleitear a compensação ou a restituição de valores que entenda haver pago
indevidamente, sujeitando-se, conforme o caso, às penalidades aplicáveis à
“compensação indevida, quando se comprove falsidade da declaração
apresentada”, nos termos do art. 89, § 10, da Lei no 8.212/1991.
(grifo nosso)
Ademais, verifica-se que a própria documentação acostada aos autos não corrobora
a alegação da Recorrente. Conforme consignado pela autoridade julgadora de primeira instância,
o Anexo I apresenta, de forma discriminada por competência, as rubricas consideradas pelo ente
municipal para a composição da base de cálculo das contribuições previdenciárias, bem como os
valores descontados dos servidores a título de contribuição do segurado. Entretanto, da análise
Fl. 1539
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-012.045 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.723524/2018-90
6
desse demonstrativo não se identifica a inclusão da rubrica referente aos quinze primeiros dias de
afastamento por auxílio-doença na base de cálculo das contribuições objeto do lançamento.
Nesse contexto, não há nos autos qualquer elemento probatório apto a demonstrar
que a fiscalização tenha considerado tal verba para fins de constituição do crédito tributário. Ao
contrário, os documentos indicam que as rubricas efetivamente consideradas para apuração das
contribuições são distintas daquela invocada pela Recorrente, o que reforça a conclusão de que a
discussão suscitada não guarda correspondência com o objeto específico dos autos de infração.
Dessa forma, inexistindo comprovação de que os valores relativos aos primeiros
quinze dias de afastamento por auxílio-doença tenham sido incluídos na base de cálculo das
contribuições lançadas, resta prejudicada a pretensão recursal nesse ponto, devendo ser mantida
a conclusão da decisão recorrida que indeferiu o pleito, inclusive porque o contencioso
administrativo não se presta à análise de hipóteses meramente abstratas ou dissociadas dos
elementos concretos que fundamentaram o lançamento.

Do Terço Constitucional de Férias

A Recorrente pleiteia o expurgo da contribuição incidente sobre o terço
constitucional de férias.
Pois bem, como visto no tópico anterior, para que seja possível a exclusão de
qualquer valor da base de cálculo, é indispensável que exista a comprovação de que de fato essa
rubrica compôs a base.
No que concerne o terço constitucional de férias, vejamos o que concluiu a DRJ:
(...)
Já de início, do confronto da argumentação do impugnante acima transcrita com o
demonstrativo de pagamento, constata-se que a rubrica “21 – ABONO FÉRIAS”,
no valor de R$320,94, corresponde ao terço constitucional de férias, e não ao
valor pago para indenizar a venda das férias ou a abono convencionado de férias,
como juridicamente é definido o abono de férias.
O cálculo das bases de cálculo para o INSS, IRRF e FGTS no demonstrativo de
pagamento contabiliza a rubrica “21 – ABONO FÉRIAS”. Assim sendo, confirma-se
a informação da Autoridade Tributária, no anexo I dos autos de infração, no
sentido de que a impugnante considerava tal rubrica como “salário”, sendo
parcela integrante do salário de contribuição.
(grifamos)
Assim sendo comprovada a existência da cobrança das contribuições dos segurados
sobre o terço, passamos a análise.
Fl. 1540
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-012.045 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.723524/2018-90
7
Antes de adentramos ao mérito se a Recorrente tem, ou não, razão em sua
insurgência, importante dizer que os fatos geradores são competências do ano de 2017 e 2018,
para o período de apuração entre 01/01/2017 a 30/04/2018.
No REsp no 1.230.957, que compõe os Recursos Repetitivos do STJ, havia sido
firmado Tese, no Tema 479, assentando que: “A importância paga a título de terço constitucional
de férias possui natureza indenizatória/compensatória, e não constitui ganho habitual do
empregado, razão pela qual sobre ela não é possível a incidência de contribuição previdenciária (a
cargo da empresa).”
Todavia, houve sobrestamento pelo Tema 985/STF (RE no 1.072.485), inclusive ao
ser solucionada a referida Repercussão Geral na Suprema Corte se assentou tese diametralmente
oposta segundo a qual: “É legítima a incidência de contribuição social sobre o valor satisfeito a
título de terço constitucional de férias”.
Neste horizonte, o STF entendeu necessário modular os efeitos da sua decisão, vez
que no julgamento de mérito que realizou reformou arcabouço jurisprudencial que abrangia
precedentes do próprio STF, além do Recurso Repetitivo do STJ, com tese em sentido contrário,
com abrupta mudança de jurisprudência. Por isso, além de modular, optou-se por escolher como
marco temporal a data da publicação da ata do julgamento de mérito do Tema 985/STF.
Muito bem. Entendo que assiste razão a recorrente no presente capítulo.
Ora, o Tema 985 do STF definiu que é legítima a incidência de contribuição
previdenciária sobre o terço constitucional de férias gozadas, ao considerar que este tem natureza
salarial e habitual. Contudo, por segurança jurídica, esse entendimento, quando há
questionamentos tempestivos, valerá apenas para fatos geradores a partir de 15/09/2020, data de
publicação da ata do julgamento do mérito do RE no 1.072.485, e não retroage.
Logo, os contribuintes que não recolheram a contribuição sobre o terço de férias
até referida data (15/09/2020) e que questionam tempestivamente a incidência não podem ser
cobrados como se devida fosse. Se o contribuinte controverte a verba desde antes de 15/09/2020,
então não devida a exação.
A modulação dos efeitos da decisão protege exatamente a segurança jurídica dos
contribuintes que tinham e tem a expectativa de não incidência da contribuição para
questionamentos anteriores a 15/09/2020.
Considerando a modulação efetivada pela Suprema Corte, com marco temporal em
15/09/2020, bem como os fatos geradores em vergasta que são dos anos de 2017/2018 e como a
contribuinte foi cientificada em 13/09/2018 e apresentou impugnação tempestiva questionando a
tributação sobre o terço de férias, então entendo que deve ser reconhecido que para a época dos
fatos geradores o terço constitucional não era rubrica da folha de salários que pudesse ser
compreendida como base tributável.
Fl. 1541
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-012.045 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.723524/2018-90
8
Sendo assim, com razão a Recorrente neste capítulo para afastar da base de cálculo
do lançamento calculado sobre a folha de salários a rubrica do terço de férias.

Da Gratificação PMAQ

A Recorrente pugna pela exclusão da rubrica “128 - Gratificação PMAQ” da base de
cálculo do lançamento, sob o argumento de que se trata de ganho eventual, nos termos do art.
214, § 9o, alínea “j” do Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto no 3.048/1999.
Argumenta também que “o Município instituiu a Lei Municipal 3.159, de
09/07/2014, que define e regulamenta a forma de pagamento da Gratificação/Incentivo PMAQ, e
esta Lei sofreu alteração em relação a contribuição previdenciária através da Lei Municipal 3.188,
de 12/02/2015”, tendo “estabelecido que o prêmio de que trata este artigo, não incorporará aos
vencimentos para nenhum fim d e direito, [...] não podendo, portanto, ser utilizado como base de
cálculos para outras vantagens, nem mesmos para fins previdenciários e impostos sobre renda”.
Neste aspecto, tendo a Recorrente repisado as alegações da defesa inaugural sem
juntar nenhum novo elemento de prova, peço vênia para transcrever excertos da decisão
recorrida e adotá-los como razões de decidir, por muito bem analisar as alegações suscitadas pelo
autuado e documentos acostados aos autos, in verbis:
Ao analisar a Lei Municipal no 3.159/2014 e suas alterações (fls. 1.278 1.282), que
criou “no Município de São Lourenço o Incentivo por Desempenho e Qualidade
dos Serviços, no âmbito dos Programas Saúde da Família – PSF, Saúde Bucal, CEO
e NASF, com base no previsto na Portaria MS/GM no. 1654/2011, do Ministério da
Saúde, que instituiu o Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade
da Atenção Básica – PMAQ”, verifiquei os seguintes dispositivos:
Art. 1o Fica criada com base nos termos da Portaria MS/GM no. 1654/2011, do
Ministério da Saúde, a gratificação denominada Prêmio de Qualidade – PMAQ, a
ser concedida mediante avaliação de desempenho através de monitoramento
sistemático e contínuo da atuação individual do servidor e institucional das
unidades integrantes do PMAQ.
[...]
Art. 3o Farão jus ao Prêmio de Qualidade - PMAQ, os servidores públicos
municipais que compõem as Equipes do Programa Saúde da Família – PSF; Saúde
Bucal; CEO e NASF, mediante adesão ao PMAQ e certificação pelo Ministério da
Saúde com conceito final “Acima da média” ou “Muito acima da média”, ficando
estabelecido que o prêmio de que trata este artigo, não incorporará aos
vencimentos para nenhum fim de direito, e será pago em pecúnia, através de
depósito na conta bancária dos servidores públicos municipais beneficiados, não
Fl. 1542
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-012.045 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.723524/2018-90
9
podendo, portanto, ser utilizado como base de cálculos para outras vantagens,
nem mesmos para fins previdenciários e impostos sobre renda.
[...]
Art. 7o O Prêmio de Qualidade - PMAQ deverá ser pago mensalmente aos
servidores que possuírem, no mínimo, 06 (seis) meses de efetivo exercício junto
as Equipes estabelecidas nos Incisos I, II, III e IV do Artigo 3o, desta Lei, e será
dividido de forma igualitária entre os profissionais, observada a certificação
expedida pelo Ministério da Saúde.
Parágrafo Único – Em consonância com o caput deste Artigo, fica estabelecido
que em caso de abandono, demissão, desistência, licença sem remuneração e
afastamento do serviço por período superior a 30 (trinta) dias, o servidor perderá
direito à gratificação, excetuando-se nos seguintes casos:
I - para tratamento de saúde ou em razão de acidente em serviço, constituindo
caráter obrigatório à apresentação de atestado médico;
II - por motivo de licença maternidade.
De início, cumpre afastar a aplicabilidade da alteração promovida na lei para
impedir a incidência de contribuições previdenciárias e do imposto sobre a renda
porque tais tributos são de competência da União, e não dos municípios.
O prêmio de qualidade mensalmente pago pelo ente municipal é vinculado a
metas, a resultados especificados pelo Município. Eles não são conferidas aos
seus servidores por mera liberalidade, tanto que aqueles que não alcançam as
metas preestabelecidas deixam de recebê-los ou os recebem com menor
frequência, estritamente nos meses em que atingem o resultado mínimo
esperado. Assim sendo, a natureza jurídica de tais valores é de prêmios.
Os ganhos eventuais são os auferidos por mera liberalidade da empresa, sendo
casuais, fortuitos, decorrentes de acontecimento incerto, não previamente
ajustados, imprevistos e inesperados por parte do trabalhador, e que, portanto,
não foram pactuados, combinados ou prometidos. Caso contrário, tem-se prêmio
ou gratificação ajustada, que integram o salário de contribuição e sofrem
incidência das contribuições previdenciárias.
O PMAQ constitui um programa de incentivo instituído por lei, baseado na
“avaliação de desempenho através de monitoramento sistemático e contínuo da
atuação individual do servidor e institucional das unidades integrantes do PMAQ”.
O ajuste prévio e a expectativa do seu recebimento por parte dos servidores são
notórios.
Vinculados ao alcance de objetivos, os prêmios pagos pelo ente público,
prometidos sob a denominação de PMAQ, integram o salário de contribuição e,
portanto, o pleito da sua exclusão da base de cálculo do lançamento é
improcedente.
Fl. 1543
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-012.045 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.723524/2018-90
10
Constata-se, assim, que o fiscal autuante, ao promover o lançamento, agiu da
melhor forma, com estrita observância à legislação que regula o tema, demonstrando
circunstanciadamente os fatos que ensejaram a constituição do crédito previdenciário, impondo a
manutenção da autuação.

Conclusão

Pelas razões acima expostas, voto no sentido de conhecer do recurso Voluntário e
dar-lhe parcial provimento para afastar da base de cálculo do lançamento calculado sobre a folha
de salários a rubrica do terço de férias.

Assinado Digitalmente
Marcelle Rezende Cota

Fl. 1544
DF CARF MF
Original